Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-61.2020.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000635-61.2020.8.05.0054 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: JOSEVALDO DE JESUS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de constituição em mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora pode ser comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento indique "ausente". III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou o entendimento de que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da assinatura do destinatário ou de terceiros. 5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, configurando a mora nos termos legais e jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito. Tese de julgamento: “1. Para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da comprovação do recebimento.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Código Civil, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 8000635-61.2020.8.05.0054, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Catu-BA, em que figuram, como Apelante, ITAÚ SEGUROS S/A., e, como Apelado, JOSEVALDO DE JESUS ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA